Tribunal: TJSP
Processo: 2175345-72.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS DA MEDIDA CAUTELAR DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Pretensão que deve ser submetida, primeiramente, ao Juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao contraditório. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS DA MEDIDA CAUTELAR DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Pretensão que deve ser submetida, primeiramente, ao Juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao contraditório. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE AUTORIZOU A QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO. INOCORRÊNCIA. 2. A decisão de origem apresenta fundamentação idônea, ainda que sucinta, com indicação da necessidade da medida para o desenvolvimento das investigações, diante da existência de indícios consistentes da prática dos crimes de organização criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes e à lavagem de capitais. Precedente. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INVIABILIDADE. 3. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Fundamentação idônea na origem. 4. A gravidade concreta das condutas imputadas, aliada aos indícios razoáveis de que o paciente integra organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e à lavagem de capitais, desaconselha a substituição da prisão por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). Precedentes. 5. Desproporcionalidade não aferível em sede de habeas corpus, dada a impossibilidade de promover-se juízo antecipatório de mérito. 6. Prisão preventiva decretada e mantida com observância da sistemática processual vigente, não há que se falar em ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tema afeto ao mérito da ação penal. 7. Questões atinentes ao mérito da eventual ação penal não comportam conhecimento nesta sede. Impetração conhecida parcialmente e, na parte conhecida, denegada a ordem.